Tribunal: TJDFT
Processo: 0722791-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722791-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AS AUTO SHOW COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP, MARIA JOSE DIONISIO NERI, JORGE HENRIQUE RODRIGUES DE FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 2017.01.1.07005-3, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, nos seguintes termos: “Certifique-se o transcurso do prazo da decisão de ID 68468880 em relação aos executados. 2. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 3. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 4. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 5. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID69775460. 6. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 7. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de extinção do feito.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão contraria a jurisprudência, pois já fez várias diligências em cartórios de registro de imóveis e afins para localizar bens passiveis de penhora em nome dos Executados, contudo, todas foram infrutíferas. Sustenta que, ante o esgotamento das vias administrativas, a busca de bens pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD se revela necessária. Assevera que decisão proferida pelo d. Magistrado atenta contra a efetividade da execução e os princípios da cooperação e celeridade. Registra que a medida requerida não causará qualquer prejuízo à parte Agravada, nem tampouco ao Poder Judiciário, que deve cooperar com o jurisdicionado. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar a realização de buscas pelos sistemas eletrônicos mencionados. Preparo devidamente comprovado (Id. 27339675). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a busca de bens do Agravado pelos sistemas eletrônicos indicados. Cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para dar efetividade ao processo de execução (ou cumprimento de sentença), por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Seu objetivo é dar efetividade à prestação jurisdicional. Assim, em tese, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. Sucede que, segundo o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Também não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, ainda não foram realizadas diligências pelos sistemas eletrônicos, apesar de a execução já tramitar desde 2017. Agora, o Agravante requer pesquisas, na esperança de encontrar bens dos devedores para futura penhora e satisfação do seu crédito. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça possibilita a localização de bens do devedor mediante consulta por meio dos diversos disponibilizados ao Poder Judiciário, com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, desde que observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (superior a 1 ano e 11 meses) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao SISBAJUD. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1333634, 07526805120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1329544, 07499921920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR. COMPROVADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De forma a otimizar tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de Sentença, foram disponibilizados os sistemas cadastrais informatizados, os quais simplificam procedimentos de localização e constrição de bens, consistindo em importantes instrumentos de cooperação para a efetividade da Justiça. 2. Conforme entendimento jurisprudencial dominante nesta Egrégia Corte, havendo o esgotamento de todos os meios disponíveis ao credor para localizar bens do devedor passíveis de penhora, faz-se oportuna a mediação do Juízo a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível, por exemplo, a pesquisa ao sistema INFOJUD e a expedição de ofício à Receita Federal com vistas à obtenção de dados acerca de bens passíveis de constrição. 3. Com base nos Princípios da Cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil de 2015, e da Efetividade da Prestação Jurisdicional, disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, deve-se realizar a diligência pleiteada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n.1126070, 07098651020188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no PJe: 27/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA A SISTEMAS OU CADASTROS ELETRÔNICOS PÚBLICOS DE DADOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. RENAJUD, BACENJUD, INFOSEG E E-RIDF. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PELO CREDOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dentro da atual jurisprudência e sistemática processual, é bastante o requerimento do credor para provocar a determinação judicial, de pesquisas nos sistemas ou cadastros eletrônicos acessíveis pela Justiça, como: RENAJUD, INFOSEG, BACENJUD e e-RIDF, seja para localização do réu, ou dos seus bens. O escopo é assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional, seja para no nascimento do título executivo, seja para seu cumprimento. Precedentes. 2. Os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para otimizar o tempo e garantir, ao menos potencialmente, a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), inclusive através da simplificação dos procedimentos para localização e constrição de bens. Desse modo, mostra-se irrefutável que devem ser acessados, quando requerido pela parte, independentemente do esgotamento das buscas extrajudiciais. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão n.1051208, 07087776820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/09/2017, Publicado no DJE: 16/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar a pesquisa de bens dos Agravados pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. Intimem-se os Agravados, por intermédio da Defensoria Pública, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora